Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando a rescisão do contrato de empreitada, condenando a ré à restituição de parte dos valores repassados pelos autores, afastando pedidos de indenização por danos materiais e morais e aplicação da cláusula penal. Reconvenção julgada improcedente. Os Autores pleitearam majoração da restituição, indenizações e multa contratual; a ré requereu redução da restituição e aplicação da cláusula penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se deve ser majorado o valor da restituição em favor dos autores; (ii) saber se são devidas indenizações por danos materiais adicionais (aluguéis e encargos condominiais e de IPTU) e morais; (iii) saber se é aplicável a cláusula penal contratual em favor dos autores; (iv) saber se é aplicável a cláusula penal contratual em favor da ré; (v) definir a correção do valor da restituição e a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A majoração da restituição, para reconhecer como devido aos autores o exato valor constante do laudo pericial, não procede, pois a sentença corretamente deduziu despesas comprovadas e não impugnadas, não estando o julgador vinculado integralmente às conclusões do expert, mormente porque, no caso, não se tratou de afastamento de conclusão estritamente técnica, mas de consideração de outras provas.
4. Não é devida a indenização por danos materiais emergentes, para além daqueles referentes à restituição dos valores pagos e não empregados na obra, pois não houve comprovação documental desses alegados prejuízos, como exigido pelo art. 373, I, do CPC, sendo processualmente inadequada a pretensão de que a liquidação se prestaria a esse fim.
5. A indenização por danos morais também não procede, pois o mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, ausentes circunstâncias excepcionais.
5.1. Adite-se que a própria parte que postula a reparação extrapatrimonial também incorreu em inadimplemento contratual e, assim, contribuiu para as próprias aflições decorrentes da frustração de suas expectativas quanto à finalização da obra contratada.
6. A cláusula penal não se aplica a nenhuma das partes, diante do inadimplemento bilateral e da tolerância recíproca, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 408 e 422 do CC).
7. A sentença incorreu em equívoco no cálculo da restituição, devendo o valor ser corrigido, considerando o percentual atualizado de execução da obra e deduções pertinentes, na forma dos esclarecimentos periciais posteriores à apresentação do laudo.
8. Quanto aos ônus sucumbenciais, mantém-se a distribuição recíproca fixada na sentença, pois ambas as partes obtiveram êxito parcial na demanda principal, bem assim se revelou adequado o percentual de 15% do valor da condenação, por sua consonância com os parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do CPC. Na reconvenção, permanece a sucumbência exclusiva da ré, em razão da improcedência total dos pedidos.
IV. Dispositivo
6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da condenação, mantida a sucumbência recíproca.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 408, 422, 944; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 371 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.897.049/RJ, de relatoria do Min. João Otávio de Noronha; Acórdão no 2067603, de relatoria da Desa. Sandra Reves, da 7a Turma Cível; Acórdão no 2035105, de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, da 3a Turma Cível; Acórdão no 2021334, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo, da 7a Turma Cível; Acórdão 2068712, de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida, da 4a Turma Cível.